Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-45.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011476-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS DA PASCOA DE MELO - CPF: 822.765.601-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Domingos da Páscoa de Melo
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, que buscava a continuidade do fornecimento do medicamento Alfaglucosidade 50 mg (nome comercial Myozyne), necessários para preservar a sua saúde e sua vida, haja vista ser portador de “
Doença de Pompe
”.

Colhe-se dos autos que o autor é portador de patologia genética rara denominada “
Doença de Pompe
” (CID10 E70.4), cujo tratamento requer o uso contínuo do medicamento acima mencionado, fármaco único disponível no mercado para respectivo tratamento, o qual deve ser ministrado na quantidade de 50 (cinquenta) frascos por mês, conforme prescrição médica.

Agravante alega que devido ao estado avançado da patologia, o medicamento requerido se mostra o único disponível e eficaz para seu tratamento, pois, a continuar a evolução da doença, poderá ocorrer sua incapacidade ou morte prematura.

Aduz que tentou obter a medicação junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem sucesso e, por isso, buscou a via judicial, todavia a tutela de urgência foi indeferida pelo Magistrado
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Nesse sentido, ressaltando a presença dos requisitos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o fornecimento, pelo Agravado, do medicamento “Alfaglucosidade 50mg (nome comercial Myozyme)”, na quantidade de 50 (cinquenta) frascos por mês, conforme prescrição médica.

No despacho de ID nº 1256538 (31-10-2016), diante da informação constante do Relatório Médico datado de 21-5-2017, trazido pelo Agravante, indicando a reavaliação do paciente a cada 6 (seis) meses, antes da análise do pleito liminar, determinei que o Agravante apresentasse Relatório Médico atualizado sobre seu estado de saúde, bem como sobre a persistência da necessidade/quantidade do medicamento requerido.

Em petição de ID nº 1335230, o Agravante requereu a reconsideração do despacho de ID nº 1256538, pois, quando o Agravo de Instrumento foi interposto (26-10-2017), o Relatório Médico ainda estaria dentro do prazo de validade de 6 (seis) meses; subsidiariamente, em caso de manutenção da determinação, requereu a restituição do prazo para apresentação do documento, com observância da prerrogativa do prazo em dobro, por se tratar de Agravante assistido pela Defensoria Pública.

No despacho de ID nº 1474103 (15-12-2017), considerando tratar-se de medicamento pouco usual, de custo elevado, e a ser utilizado por longo período, bem como atentando ao cuidado com a verba pública a ser dispensada para custeio desse tratamento, indeferi o pedido de reconsideração e deferi a restituição do prazo de 5 (cinco) dias ao Agravante, observada a prerrogativa do prazo em dobro, por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública, para apresentação de Relatório Médico atualizado sobre seu estado de saúde, bem como sobre a persistência da necessidade e a quantidade necessária, por mês, do medicamento requerido (Alfaglucosidade 50mg – nome comercial Myozyme).

No ID nº 1808912, a Defensoria Pública informou que tentou, por inúmeras vezes, entrar em contato com o assistido,
Domingos de Páscoa Melo
, para cumprimento do despacho de ID nº 1474103, sem êxito.

A tutela recursal foi indeferida (ID 1835082).

A parte agravada apresentou contrarrazões argumentando que a o medicamento não é integrante da lista de assistência farmacêutica do SUS, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 2645542).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 06 abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Domingos da Páscoa de Melo, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, que buscava a continuidade do fornecimento do medicamento Alfaglucosidade 50 mg (nome comercial Myozyne), necessários para preservar a sua saúde e sua vida, haja vista ser portador de “
Doença de Pompe
”.

De epítome destaco que em, 25/04/2018, o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é
obrigado
a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos
três requisitos
. A tese fixada ficou, portanto, com esta nova redação:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos desta decisão:

“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo)” (Info 633).

Explicando melhor, têm-se que os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas
um requisito
que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: qual seja a
demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

No caso em análise, a ação n° 102633285.2017.8.11.0041, foi distribuída originalmente em 2017, e a demonstração da imprescindibilidade do fármaco está devidamente comprovada na quantidade e forma receitada em prescrição médica e declaração médica acostada aos autos.

Ademais o Agravante não só demonstrou a necessidade do tratamento como também à urgência no início deste, uma vez que consoante laudo médico juntado (ID 1240885), “(...)
este tratamento deve ser contínuo e não deve ser interrompido a não ser em caso de apresentar alguma reação à medicação que contraindique seu uso (...) a interrupção ou não uso da medicação pode levar a piora clínica podendo levar ao óbito por insuficiência cardíaca
”.

Desse modo, diante da modulação dos efeitos conferida ao REsp 1.657.156-RJ e constatada a imprescindibilidade do medicamento, é imperioso retificar a decisão prolatada pelo juízo de origem.

Isto porque a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Noutro giro, o § 1º do art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos a fim de assegurar o cumprimento de medidas judiciais, dentre os quais encontra-se inserido o próprio bloqueio judicial de valores, a ser deferido casuisticamente. Assim, deve ser mantido o bloqueio, desde que esgotado todos os meios ou restar comprovado o risco de morte.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
"

(REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017). (destaquei)

Assim, o bloqueio de verba pública, deve ser aplicado ao caso, tendo em vista que a demora no atendimento acarreta a criança interessada risco grave à sua saúde.

Com essas considerações, acompanho o parecer ministerial, e
dou provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja fornecido o medicamento pleiteado na exordial, conforme prescrição médica, necessários para preservar sua saúde e sua vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020